Tribunal: CARF
Processo: 10872.720016/2017-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720016/2017-83
ACÓRDÃO
3301-014.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constata a
existência de omissão do colegiado em ponto sobre o qual deveria
pronunciar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a contradição suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Guilherme Deroulede,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Neiva
Aparecida Baylon (substituto[a] integral), Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão
no 3301-013.804, nos quais alega que o referido padece de omissão sobre o fato de que a tabela
de fls. 25.126/25.128 indica que a subholding era a própria SPE proprietária do empreendimento e
que, nestes casos, os aportes teriam sido feitos diretamente à SPE que realizou empreendimentos
Fl. 35193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720016/2017-83
2
com fins habitacionais. Argumenta que nestes casos, a própria fundamentação do acórdão
reconhecera a isenção de IOF prevista no artigo 9o, inciso I do Decreto no 6.306/2007, conforme o
excerto abaixo extraído do voto condutor:
“[...]
A recorrente apresenta das fls. 25.129 a 35.120 os contratos/estatutos sociais e as
escrituras dos imóveis construídos. Do relatório da auditoria independente, nota-
se que a recorrente detém participação em subholdings e essas, por sua vez,
participam de SPEs proprietárias dos empreendimentos. Às fls. 25.126 a 25.128 do
processo, encontra-se a tabela que correlaciona as subholdings às
correspondentes SPEs e empreendimentos.
Dessa estrutura, percebe-se que os recursos repassados pela recorrente são
destinados às subholdings, que então repassam às SPEs para construção de
imóveis, que podem ter natureza habitacional ou não.
Portanto, entendo que a operação, que poderia usufruir da isenção do art. 1o do
Decreto-Lei no 2.407/1988, recebido pelo art. 9o, I, do Decreto no 6.306/2007, no
caso em análise, seria entre subholding e a SPE e não entre a recorrente e a
subholding.”
O despacho de admissibilidade concluiu pela necessidade de esclarecimento,
conforme abaixo transcrito:
“A fundamentação do acórdão indica a possibilidade de se aplicar a isenção nos
casos em que os recursos fossem repassados diretamente às SPEs.
Verifica-se na tabela de e-fls. 25.126/25.128 que, de fato, algumas subholding
figuram também na coluna como SPE proprietária do empreendimento.
Assim, é necessário esclarecer a aplicação do acórdão a estas situações.”
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Os embargos de declaração atendem aos pressupostos recursais e deles conheço,
adotando as razões contidas no despacho de admissibilidade.
Em primeira análise, poder-se-ia entender que o relator reconhecera a isenção
prevista no artigo 9o, I do Decreto no 6.306/2007.
Contudo, logo a seguir, adotou as razões de decidir esposadas no Acórdão no 3402-
002.585, no qual entendeu-se que o referido dispositivo somente aplicar-se-ia aos empréstimos
obtidos por interessados em adquirir imóveis para fins residenciais e não para capital de giro de
Fl. 35194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720016/2017-83
3
mutuário cujo objeto social seja a incorporação de imóveis. O excerto abaixo do voto embargado
esclarece:
“A respeito do tema, cabe a reprodução das razões de decidir do Conselheiro
Alexandre Kern, no voto condutor do Acórdão no 3402-002.585, no julgamento do
Processo no 10469.721227/2013-71:
“Sua estratégia de defesa consistiu em retirar essas operações do âmbito da
incidência do imposto, sob a alegação de que o mútuo se destinava a ‘obra de
construção civil, mais precisamente, na construção do Condominium Club
Paradise Village”, o que o isentaria do IOF, nos termos do art. 1° do Decreto-Lei no
2.407, de 1988 (art. 9°, inc. I, do Regulamento do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF,
aprovado pelo Decreto n° 6.306, de 14 de dezembro de 2007 – RIOF/2007):
Art. 1o Ficam isentas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e
sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) as operações de
Crédito de fins habitacionais, inclusive as destinadas a infra-estrutra e
saneamento básico relativos a programas ou projetos que tenham a mesma
finalidade.
(...)
Com apoio nessa alteração, creio eu, pretende a recorrente fazer prova da
vinculação da operação de mútuo à finalidade habitacional de que trata o DL n°
2.407, de 1988, e eximir-se do imposto.
Infrutiferamente.
Em primeiro lugar, a par da debilidade formal dos contratos, o tal “considerando”
não constrange o mutuário a aplicar os recursos que lhe foram emprestados na
construção do imóvel a que se refere. Trata-se tão somente de um desiderato, de
uma intenção. Ademais, ainda que se admitisse essa vinculação da aplicação dos
recursos emprestados na construção da obra, o que faço apenas para
argumentar, não se pode admitir que emprestar recursos para a construção de
um imóvel equivalha a conceder empréstimo para fins habitacionais. Os
empréstimos para fins habitacionais, objeto do benefício fiscal de que trata o DL
n° 2.407, de 1988, são aqueles obtidos pelos interessados em adquirir imóveis
residenciais para esse estrito fim.
A operação, à toda prova, não trata disso, destinando-se isso sim ao
financiamento do capital de giro do mutuário, que tem como objeto social
exatamente a incorporação de imóveis. Assim sendo, o IOF incidente é devido.
Com essas considerações, nego provimento ao recurso.”
A decisão foi assim ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF
Fl. 35195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720016/2017-83
4
Data do fato gerador: 30/09/2008, 31/10/2008, 30/11/2008, 31/12/2008,
31/01/2009, 28/02/2009, 31/03/2009, 30/04/2009, 31/05/2009, 30/06/2009,
31/07/2009, 31/08/2009, 30/09/2009, 31/10/2009, 30/11/2009, 31/12/2009
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas, para financiamento de capital de giro do mutuário, sujeitam-se
à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido”
Nesse sentido, não há como acolher a tese da recorrente.”
Na realidade, o acórdão utilizou dois fundamentos para afastar a isenção. Um
relativo ao repasse de recursos à subholding que não realizava empreendimentos habitacionais e
outro concernente à restrição de aplicação da isenção para as pessoas que obtivessem
empréstimos para adquirir imóveis residenciais e não para financiar capital de giro de
incorporadora de imóveis, no caso aqui, as SPEs.
Assim, mesmo para os repasses efetuados diretamente às SPEs, a isenção não é
aplicável, segundo o fundamento contido no Acórdão no 3402-002.585, transcrito e adotado no
voto condutor.
Para esclarecer a possível obscuridade, onde se lê:
Portanto, entendo que a operação, que poderia usufruir da isenção do art. 1o do
Decreto-Lei no 2.407/1988, recebido pelo art. 9o, I, do Decreto no 6.306/2007, no
caso em análise, seria entre subholding e a SPE e não entre a recorrente e a
subholding.
Leia-se:
Portanto, entendo que a operação, que poderia usufruir da isenção do art. 1o do
Decreto-Lei no 2.407/1988, recebido pelo art. 9o, I, do Decreto no 6.306/2007, no
caso em análise, seria entre subholding e a SPE e não entre a recorrente e a
subholding. Contudo, mesmo nestas situações, a isenção não é aplicável, pois os
empréstimos para fins habitacionais, objeto do benefício fiscal de que trata o DL
n° 2.407, de 1988, são aqueles obtidos pelos interessados em adquirir imóveis
residenciais para esse estrito fim.
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração para esclarecer a
aparente contradição, sem, contudo, dar-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 35196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.182 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720016/2017-83
5

Fl. 35197
DF CARF MF
Original